Tribunal: TJBA
Processo: 8052718-53.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052718-53.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DULCE MARLY QUERINO DA SILVA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
GALTIERE DE OLIVEIRA CARNEIRO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GALTIERE DE OLIVEIRA CARNEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, ao julgar Apelação Cível, limitou-se a examinar a legalidade da conduta administrativa e a obrigação de fazer, omitindo-se quanto ao capítulo recursal referente ao pedido de indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) verificar a ocorrência de omissão no julgado quanto ao pleito indenizatório; (ii) sanada a omissão, determinar se a demora excessiva da Administração Pública na conclusão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que obstou o acesso a benefício previdenciário, gera dano moral indenizável e o respectivo
quantum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão verifica-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar, impondo-se o acolhimento dos embargos para integrar o julgado, com a atribuição de efeitos infringentes, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6º, da CF), bastando a demonstração do ato, do dano e do nexo causal para sua configuração.

A demora excessiva e injustificada na conclusão de Processo Administrativo Disciplinar, que perdurou por 18 anos e impediu a viúva de requerer pensão por morte tempestivamente, configura falha na prestação do serviço público e violação aos direitos da personalidade, gerando angústia e desamparo que ultrapassam o mero dissabor.

O dano moral decorrente dessa falha administrativa opera-se
in re ipsa
, prescindindo de prova efetiva do abalo psicológico, o qual se presume diante da gravidade dos fatos.

A fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a dupla finalidade compensatória e pedagógico-punitiva, sem ensejar enriquecimento sem causa.

A atualização do valor condenatório envolvendo a Fazenda Pública deve observar a incidência exclusiva da Taxa SELIC, a partir do arbitramento, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 e a Súmula 362 do STJ.

Diante do provimento do pleito indenizatório, inverte-se o ônus sucumbencial, condenando-se o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.
Tese de julgamento
: "A demora excessiva e injustificada da Administração Pública na conclusão de processo administrativo, que resulte em privação de verba de natureza alimentar e previdenciária ao administrado, configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização pelo ente estatal sob a modalidade de responsabilidade objetiva."

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/88, art. 37, § 6º; CPC, art. 1.022, II e art. 85, §§ 2º e 3º, I; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8052718-53.2019.8.05.0001
, em que figura como Embargante
DULCE MARLY QUERINO DA SILVA ANDRADE
e como Embargado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, conferindo-lhes
EFEITOS INFRINGENTES
para reformar parcialmente o Acórdão embargado e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir deste arbitramento, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01